Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718171-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GERALDO MAGELA ALVES DE SA DESPACHO Diante da manifestação do recorrente DISTRITO FEDERAL no ID no 46305317, dou por prejudicados os recursos especial e extraordinário interpostos, em razão da perda superveniente do objeto recursal (renúncia da parte exequente quanto ao excesso do valor da execução), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007